Tribunal: TJDFT
Processo: 0726606-94.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL. VAZAMENTO. IMÓVEL VIZINHO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTITUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADOR OU LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. DANOS EM APARELHOS COMPROVADOS, DANOS MATERIAIS CABÍVEIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar à recorrida a quantia de R$6.133,84 em razão de danos materiais.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar: i) se há nulidade da representação processual ante a ausência dos atos constitutivos; ii) a responsabilidade da recorrente ante os fatos narrados; iii) se houve culpa concorrente; iv) se as provas juntadas são suficientes ou se carece de perícia, v) se cabível indenização por danos materiais e vi) se há necessidade de litisconsórcio passivo necessário.
IV. Razões de decidir
4. Preliminar – Nulidade da Representação Processual
Não havendo dúvida acerca da validade da representação processual, não é indispensável a apresentação dos atos constitutivos. Assim, considera-se válida a representação processual da parte recorrente. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes de ser dirimida à luz do Código Civil.
6. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
7. O artigo 927, por sua vez, prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
8. Ainda, consta no Código Civil que o condômino tem o dever de “dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes” (CC art. 1336, IV), de modo que “cada condômino tem o direito de usar e fruir, com exclusividade, de sua unidade autônoma, segundo suas conveniências e interesses, condicionados, umas e outros, às normas de boa vizinhança, e poderá usar as partes e coisas comuns de maneira a não causar dano ou incômodo aos demais condôminos ou moradores, nem obstáculo ou embaraço ao bom uso das mesmas partes por todos” (Lei no 4.591/64, art. 19).
9. Constatada a ocorrência de vazamento proveniente da unidade superior, cabia à recorrente adotar as medidas cabíveis para sanar o problema. Embora alegue que adotou as providências necessárias, não acostou aos autos nenhuma prova de que tenha acionado os proprietários, de modo que recais sobre si a responsabilidade de reparar os danos causados pelo mau uso da unidade, podendo, posteriormente, discutir a responsabilidade com o proprietário em ação regressiva própria, não sendo o caso dos autos de litisconsórcio passivo necessário.
10. Os danos materiais foram devidamente comprovados mediante a apresentação dos documentos de IDs 76333559 a 76333562.
11. Assim, comprovados o vazamento, a responsabilidade da recorrente, bem como os danos causados, irretocável a sentença que determinou a indenização pelos danos materiais suportados pela recorrida.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas e honorários pelo recorrente vencido, estes fixados em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivos Relevantes Citados: CC, art. 186, 927, 1.336, IV;
Jurisprudência Citada: Acórdão 1943071, 0701713-24.2024.8.07.0012, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.